Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-12.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013011-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DA SILVA - CPF: 396.410.581-34 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DE POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE – LEI N° 10.076/2014 –
RETIFICAÇÃO DO ATO – TERMO INICIAL – DATA DA INATIVIDADE –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

– OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Em se tratando de pretensão de policial militar à promoção para graduação imediatamente superior, posterior ao ato de transferência para a reserva remunerada, a contagem do prazo quinquenal flui a partir da publicação do referido ato, que produz efeitos e consequências desde então.

2 – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1833214/PA, afirmou que é de cinco anos o prazo prescricional para servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data da inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

3 – Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a retificação de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, consequente, revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo de direito, pois a reclassificação acarretará também o ressarcimento da diferença salarial.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1013011-12.2019.8.11.0041

APELANTE:
JOÃO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Promoção por Requerimento c/c Cobrança de Diferenças Salariais n.
1013011-12.2019.8.11.0041
, acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta,
em síntese,
que
passou à inatividade compulsoriamente na data de 25 de janeiro de 2007, no posto de Soldado PM, sendo que na época não existia promoção por requerimento, porém a
Lei Estadual n. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dentre as mudanças acrescentou o direito de promoção por requerimento para militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada.
Aduz que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve fluir a partir do nascimento do seu direito à promoção, em abril de 2014 ou do ajuizamento da demanda. Narra que
preenche o requisito temporal para a promoção à Cabo PM, vez que
possui 21 anos, 9 meses e 2 dias de serviços prestados e, 20 anos, 9 meses e 14 dias de efetivo serviço.
Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular,
com o fim de julgar procedentes os pedidos de promoção na
Graduação de Cabo PM
e, consequente, pagamento das diferenças dos subsídios (id. 86034000).

Em Contrarrazões,
o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal de fundo de direito. No mérito, discorre pelo desprovimento do recurso (id.
86034004
).

A
douta
Procuradoria Geral de Justiça,
apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção
(id.
92476457
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos
da
Ação Ordinária de Reconhecimento de Promoção por Requerimento c/c Cobrança de Diferenças Salariais n.
1013011-12.2019.8.11.0041
, que
acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Argumenta, em síntese, que a Lei Estadual n. 529/2014 conferiu novos direitos no quadro da carreira policial. Argumenta que possui direito de promoção à graduação superior, pois à época da sua inatividade, não existia previsão da promoção por requerimento. Aduz que o termo inicial da contagem deve fluir a partir do nascimento do seu direito à promoção, em abril de 2014 ou do ajuizamento da demanda.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a prescrição da pretensão do Apelante
, conforme sentença abaixo reproduzida
:

Nos moldes relatados, o cerne da questão consiste em verificar se o autor faz jus à concessão de efeitos retroativos à sua promoção por requerimento, nos termos da Lei Estadual nº 10.076/2014, à graduação de Posto de Cabo, a contar de 21/04/2014, com todas as diferenças salariais daí decorrentes.

Inicialmente cabe o enfrentamento da prejudicial indicada pelo requerente no que tange a prescrição da pretensão do autor.

Pois bem. O requerente encontra-se inativo desde o ato administrativo publicado em 21 de julho de 2007, embasa seu pleito em lei publicada em 31 de março de 2014, após 07 (sete) anos, e, provocou o judiciário em 29 de março de 2019, transcorrido 04 (quatro) anos e 11 meses e 28 dias da publicação da cita lei e da reserva aproximadamente 12 (doze) anos.

Ocorre que o caso requer a análise do conceito do instituto da prescrição e do seu termo a quo (início da contagem do prazo prescricional), tem-se que, o Código Civil, em seu artigo 189, define o instituto: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.

No direito administrativo esse instituto tem a missão de assegurar a segurança jurídica nas relações, dando ensejo à paz social e estabelecer a confiança entre a Administração e seus administrados, nas palavras do Doutrinador Aníbal Bruno, sobre o tema, segue:

"O tempo que passa, contínuo, vai alterando os fatos e com estes as relações jurídicas que neles se apoiam. E o direito, com o seu senso realista, não pode deixar de atender a essa natural transmutação de coisas (...) Além disso, o fato cometido foi-se perdendo no passado, apagando-se os seus sinais físicos e as suas circunstâncias na memória dos homens; escasseiam-se e tomam-se incertas as provas materiais e os testemunhos e assim crescem os riscos de que o juízo que se venha a emitir sobre ele se extravie, com grave perigo para a segurança do direito. Umas e outras razões fazem da prescrição um fato de reconhecimento jurídico legítimo e necessário. Em todo caso, um fato que um motivo de interesse público justifica".

A fluência do prazo pela inércia do titular dá ensejo à consolidação do status quo, impede que o descontentamento do autor possua direito acima da segurança jurídica de outros cidadãos e que faça pousar sobre esses a espada da injustiça.

No caso, está prescrito o fundo do direito do autor em reclamar a promoção, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando o lapso temporal desde a inatividade do autor em 21 de julho de 2007 até a proposição desta ação em 29 de março de 2019, ou seja, transcorridos aproximadamente 12 (doze) anos.

O autor requer que seja considerada a data inicial da contagem do prazo prescricional da publicação da Lei nº 10.076/2014, porém, isso não deve prosperar tenho em vista que, a pretensão de concessão de efeitos retroativos à promoção do autor à graduação mais elevada consiste, em última análise, em pretensão de tornar o julgador (intérprete da lei) um legislador positivo, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Ressalta-se que, por força do princípio tempus regit actum, os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que se concretizam. Nessa toada, o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657 de 1942) preconiza que: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Ainda, sem adentrar no mérito, cita-se a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores sobre o tema prescrição e adequada ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. SUBOFICIAIS DA AERONÁUTICA. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. A instância de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito, por entender que a hipótese dos autos "não se refere ao direito dos Terceiros Sargentos da Aeronáutica a serem promovidos em virtude da omissão da Administração de realizar o estágio de aperfeiçoamento, pleito este já decidido em outra ação judicial. A presente lide traz à baila a pretensão de inclusão dos autores no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica" (fl. 387, e-STJ).

2. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos autores para manter a sentença, sob o fundamento de que, in casu, "os autores foram promovidos, por força de decisão judicial transitada em julgado, a Suboficiais da Aeronáutica na década de 90, quando já integrantes do quadro de reserva da Força. Assim, o prazo para requerer consecutivas promoções, por já serem inativos, iniciou-se no momento dos atos administrativos que deram cumprimento à promoção judicial. Prescrição do fundo de direito verificada" (fl. 428, e-STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. 4. Assim, se os demandantes entendiam possuir o direito de alcançar o Oficialato, em razão de lhes ter sido reconhecido judicialmente o direito de ascenderem à graduação de Suboficial, poderiam e deveriam ter ajuizado a presente demanda dentro do período de 5 (cinco) anos a contar daquele ato administrativo, já que a partir de então passaram a ter pleno conhecimento da situação funcional em que se encontravam e da suposta lesão ao invocado direito de ingressarem no círculo dos Oficiais. 5. In casu, os atos administrativos que "deram cumprimento à decisão judicial dos autores, exceto para Genésio Borba, ocorreram entre 1994/1995", e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2007, decorridos mais de cinco anos após o nascimento do alegado direito, quando já consumada, portanto, a prescrição quinquenal. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1618799 DF 2016/0207046-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MILITAR. PROMOÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 487, II, CPC. PROMOÇÃO DE MILITAR E RETROATIVIDADE. PRETENSÃO SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL. MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO E PERMANENTE. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ESTABELECIDA NO ART. 1º, DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA APÓS 5 ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - APL: 07283454220168020001 AL 0728345-42.2016.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2019)

MILITAR - PROMOÇÕES - DE 3ºS SARGENTOS/QR AO SUBOFICIALATO - AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO (TURMA/TRF1) QUE EXTINGUIU A AÇÃO ORDINÁRIA POR PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL PRECEITO DE LEI E ERRO DE FATO - IMPROCEDÊNCIA. 1- Trata-se de ação rescisória ajuizada, em 2010, por militares inativos da Aeronáutica (3ºs Sargentos/QR, Ex-Cabos/Soldados) e pensionistas e espólios de ex-militares tais, em que pretendem, alegando erro de fato e literal violação a preceito normativo (art. 485, V e IX, do CPC/1973, hoje art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a rescisão de acórdão de Turma Suplementar do TRF1, que, em MAR/2003, negando provimento ao seu apelo e dando provimento ao apelo adesivo da UNIÃO, reformou a sentença (que extinguira o feito sem exame de mérito quanto ao Espólio de Joaquim Gomes Machado e julgara improcedente quanto aos demais autores), para, então, extinguir o processo por prescrição quinquenal do fundo do direito. 2- A ação ordinária, ajuizada em 1995, tinha por objetivo assegurar a promoção dos respectivos militares (observado o interstício do art. 24 do Dec. 68.951/71), partindo da situação inicial de 3ºs Sargentos, do QR, até - paulatinamente - a condição de Suboficiais. 3- O julgado rescindendo extinguiu o feito ordinário pontuando havida a prescrição quinquenal do fundo do direito: "Em se tratando de promoção de militar, a ação que postula a revisão do ato de reforma sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (cf. STJ, RESP 38635/RS (...)". 4- Os autores compreendem havido erro de fato, pois a questão é de trato sucessivo (omissão em não viabilizar as promoções, deixando de oferecer os estágios de aperfeiçoamento), não atraindo, pois, a prescrição do fundo do direito, e alegam violados preceitos normativos que lhes assegurariam as promoções (Decreto nº 68.951/1971). 5- A ação rescisória é via excepcional que, para além de meras pretensões recursais fincadas em descontentamento ou intenção de novas visões dos fatos ou revolver probatório, tenha por objeto julgados que, se e quando, ostentem elevado nível de inadequação frente ao ordenamento jurídico, na forma casuística do art. 485-CPC/1973 ou art. 966-CPC/2015. 6- Repudia-se a possibilidade de que tenha havido violação literal a qualquer preceito do Decreto nº 68.951/1971 (que trata do direito em si às promoções), pois o julgado rescindendo tal ponto de mérito não alcançou. A pretensão foi estancada em sede preliminar, por prescrição quinquenal do fundo de direito. Sob tal lógica, o julgado combatido não pode ter violado preceito legal que sequer examinou. O acórdão, em suma, sopesou e deliberou apenas sobre prescrição. 7- Quanto ao mais, no que tange à não viabilização e efetivação da promoção dos militares, em sendo a prescrição matéria infraconstitucional, e tendo-se em conta que, ao tempo do julgado (idos de 2003), ela era (e ainda é) do tipo controvertida (tanto quanto à extinção do fundo do direito ou só das prestações mensais quanto acerca do tratamento distinto, para tal fim, entre ação e omissão estatal), aplica-se, portanto, o óbice da SÚMULA nº 343/STF, tanto mais quando a pretensão é, na realidade, de fazer retroagir precedentes favoráveis (e esparsos) que só adiante afluíram. 8- Precedente (STJ-T1, AgRg-REsp nº 1.362.480/DF, Rel. NAPOLEÃO NUNES, DJ/2014). 9- É dos requisitos para admissão de suposto erro de fato que não se trate de questão que devesse ter sido debatida e resolvida na lide ordinária, o que não é o caso, pois o item de que ora se trata está estreitamente coligado ao quanto controvertido na lide primeira. 10- Para além das denominações formais que os autores utilizaram (erro de fato e violação a literal preceito de lei), a pretensão rescindenda é de mera revisão do quanto decidido, como se a rescisória fosse via recursal extravagante, e para forçar a possível prevalência de jurisprudência em outro sentido, e ainda oscilante, pois não adveniente de vaticínio com força vinculante nem ao menos persuasiva (recurso repetitivo ou incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas). 11- Pedido rescisório improcedente. (TRF-1-AR: 00667896420104010000 Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 23/10/2018, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 30/10/2018)

O STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a pretensão de revisão de ato de reforma de militar, com vistas à promoção a posto superior na carreira e aos reflexos patrimoniais em seus proventos, está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32
(Terceira Seção, REsp 1073976, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 06.04.2009).

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão posta nos autos, transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, assim, acolho a prejudicial vindicada pelo requerido.

III – DISPOSITIVO

Com essas considerações, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, por prescrição do direito de ingressar com ação, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.
(id. 86033536)

Neste contexto, observa-se que o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 1986 (id. 86033498), sendo que o ato de sua inatividade, mediante reforma, ocorreu em 25 de janeiro de 2007 (id. 86033497), bem como a pretensão da promoção por requerimento foi protocolada em 29 de março de 2019.

Com isso, ressalta-se que o ato de transferência do militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos. Assim, constata-se que não
houve a demonstração de marco interruptivo da fluência do prazo prescricional, desde o ato de sua inatividade para a pretendida promoção
. Também resta afastada a hipótese de trato sucessivo da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato de aposentadoria decorrente da promoção por requerimento e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Neste aspecto, a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida quando ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado, em observância ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. Em específico, no caso dos autos o prazo fluiu a partir de 25 de janeiro de 2007, época da inatividade do Apelante, mediante reserva remunerada e, tendo em vista que à ação foi ajuizada em 29.3.2019, inegável que a pretensão inicial se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.

Sobre o tema, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA MILITARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem o qual decidiu que a pretensão à revisão de proventos de aposentadoria para incorporação de percentual concedido aos militares em 1995 é impossível, pois operou-se a prescrição do fundo de direito.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 3.

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Mostra-se prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.833.214/PA, relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise.

2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932" (REsp 1.670.558/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.420.569/RJ, relator MINISTRO OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1715185/DF, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)

Neste mesmo sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019)”.

2.

Recurso prejudicado. (N.U 1037541-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1016633-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Conclui-se, portanto, que pelo decurso do tempo, o Apelante perdeu o direito ao exercício da ação sobre promoção à graduação a Cabo PMMT, em decorrência da prescrição de fundo de direito,
tal como reconhecido na sentença
.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022